Tribunal: TJES
Processo: 0006789-16.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006789-16.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006789-16.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edson de Jesus da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer (I) novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos; (II) redução da pena-base ao mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a realização de novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iv) definir o valor dos honorários advocatícios da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça entende que o veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, o que não ocorre neste caso, pois há elementos de prova suficientes para embasar a decisão condenatória, incluindo o boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral.

A decisão dos jurados, fundada no princípio da íntima convicção, encontra respaldo nas provas colhidas, incluindo a confissão do réu e os depoimentos de testemunhas, o que impede a realização de novo júri.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente a violência excessiva empregada pelo réu, o que justifica a exasperação da pena inicial.

O motivo do crime, por ter sido valorado de forma genérica, não justifica o aumento da pena-base, sendo adequada a readequação para excluir essa valoração negativa e manter apenas a circunstância desfavorável da violência desproporcional.

A confissão espontânea do réu, mesmo qualificada pela alegação de legítima defesa, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ, sendo procedida a compensação com a agravante da reincidência.

Mantém-se o regime inicial fechado em razão do quantum de pena aplicado e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Considerando o zelo profissional e os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, fixa-se os honorários advocatícios da defensora dativa em R$ 600,00, cabendo ao Estado do Espírito Santo o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo suficiente o suporte probatório mínimo para mantê-la.

O aumento da pena-base deve se limitar às circunstâncias objetivas do crime, não podendo se fundar em justificativas genéricas.

A confissão qualificada gera o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, podendo ser compensada com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; art. 59; art. 33, §2º, "a"; art. 65, III, "d". CPC, art. 85, §2º. CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006789-16.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDSON DE JESUS DA SILVA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 31 de janeiro de 2016, o denunciado, utilizando-se de instrumento contundente (pau), desferiu golpes contra a vítima Jorge Silva Araújo, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 27449016, laudo de exame cadavérico, laudo pericial nº 2.593/2016, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, afirmando que acertou a vítima com duas pauladas. Disse, contudo, que o ofendido tentou agredir seu tio e, em razão disso, se apossou de um pedaço de pau e o golpeou.

Adiante, esclareceu que após o primeiro golpe a vítima caiu, tendo ele, após, perseguido o ofendido e o golpeado novamente. Revelou, por fim, que após o segundo golpe a vítima não mais levantou.

A esposa da vítima, Maria Gorete Braz Ramos revelou que quando chegou ao local o marido já estava morto de bruços no chão.

A testemunha Ana Carolina dos Santos Bernardo presenciou os fatos e narrou que o réu avistou pela janela de casa que a vítima chegou com uma faca e foi para cima de José Carlos, tio do recorrente.

Diante disso, José Carlos deu um soco na vítima, que caiu da bicicleta.

Em seguida, o apelante efetuou um golpe de pau contra a vítima que, por sua vez, saiu correndo a pé. O réu, então, perseguiu o ofendido, sendo que este morreu em local bem próximo à residência.

Corroborando a prova testemunhal, o laudo de exame cadavérico atestou
“[...] fratura óssea de mais ou menos dez centímetros de extensão curvilínea na região fronto-parietal esquerda com saída de líquido avermelhado semelhante a sangue e saída de massa encefálica”
.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa pela redução da pena-base arbitrada.

O MM. Juiz considerou negativos os motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
MOTIVO DO CRIME
: o crime foi praticado após um entrevero entre o réu e seu tio José Carlos Monteiro da Silva;
CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de um pedaço de madeira sendo que uma das pauladas desferidas atingiu a cabeça da vítima (instrumento contundente), que causou fratura óssea de aproximadamente dez centímetros e inclusive saída de massa encefálica, conforme o laudo de exame cadavérico de fl. 49 e esclarecimentos de fl. 49-v dos autos
digitalizados

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Os motivos do crime foram valorados em desfavor do réu sob fundamentação genérica, pois a alegação de que houve um entrevero entre o réu e seu tio em momento anterior não justifica, por si só, o incremento da pena-base.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis de forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelo réu em relação à vítima, ocasionando fratura óssea do crânio e saída de massa encefálica.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base.

A pena prevista em abstrato para o crime do artigo 121,
caput
, do Código Penal é de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Sendo negativas ao réu apenas as circunstâncias do crime, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o que verifico merecer acolhida.

Embora tenha o réu alegado que agiu em legítima defesa, fato é confessou que desferiu pauladas contra a vítima, o que ocasionou sua morte.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, inclusive qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. [...] 5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Diante disso, na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre ambas,
mantendo a pena no patamar arbitrado na primeira fase
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda
de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, em razão do
quantum
de pena aplicado e pela reincidência do réu, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Grecione Lima Lana – OAB/ES nº 24.055, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.